Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-97.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703880-97.2018.8.07.0020 APELANTE: MAIA E BORBA S/A APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL IMPERIUM DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 14424135), inclua-se o processo na pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora